Tribunal: TJSP
Processo: 1016407-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – Recurso interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido - Contrarrazões do Hospital apelado arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Razões recursais com motivação suficiente para reforma da sentença, ainda que a parte tenha insistido em argumentos apresentados

Ementa:
ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – Recurso interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido - Contrarrazões do Hospital apelado arguindo, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência - Razões recursais com motivação suficiente para reforma da sentença, ainda que a parte tenha insistido em argumentos apresentados anteriormente – Preliminar rejeitada – Mérito - Menor autora, portadora de Síndrome de Down na forma severa, com má formação cardíaca congênita e doença do refluxo gastroesofágico – Internações em várias ocasiões no Hospital corréu com broncopneumonia de repetição – Alegação da parte autora de que se a menor houvesse sido submetida à cirurgia de correção de refluxo (causa de broncopneumonias de repetição) nas primeiras internações, não teria desenvolvido necrose de parte do pulmão direito e sua ressecção, bem como teria evitado lesão iatrogênica do brônquio fonte direito – Não acolhimento – Esclarecimento da perita médica de que a paciente não apresentava condições clínicas para ser submetida à cirurgia de correção do refluxo nas primeiras internações (25.07.2013 a 31.07.2013; 05.08.13 a 20.08.2013; 11.11.2013 a 12.11.2013), porque ela possuía um quadro de cardiopatia congênita que ainda não estava corrigida cirurgicamente, bem como apresentava quadro de infecção pulmonar ativo – Nova internação da menor em 26.09.2016, quando foi identificado abscesso pulmonar com presença de necrose, necessitando de ressecção de parte de seu pulmão direito – Esclarecimento da expert de que após a alta, a paciente "permaneceu afastada, sem contato com o hospital réu por quase 3 anos, o que nos faz acreditar que o tratamento clínico instituído para o refluxo estava sendo eficaz" (sic) - Lesão iatrogênica que independe da capacidade técnica do cirurgião – Estado debilitado do pulmão da paciente, bem como parte do órgão estava "'fortemente' aderido a outras estruturas", conforme laudo pericial – Deterioração da saúde da criança em razão de sua fragilidade orgânica - Várias internações por pneumonias de repetição, que culminou com necrose de parte de seu pulmão – Inexistência de falha na prestação de serviços das rés, conforme conclusão pericial - R. sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.